Tribunal: TJDFT
Processo: 0008061-10.2002.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008061-10.2002.8.07.0000 RECORRENTES: AÉCIO SILVEIRA, ANTONIO PAULO DE SANTANA, BENEDITO CHAVITA DE SOUZA, GILBERTO DE MORAES PORTO, JOSÉ FERREIRA CAMPOS, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, NORMINO AVELINO LIMA, SELMA SA CLAUSEN, VICTOR MANOEL PALMIERI, JOSÉ ANTONIO CORNELIO, MARTINHO JOSÉ MUNIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA LIQUIDAÇÃO PARA APURAR EVENTUAL SALDO AOS EXEQUENTES. MATÉRIA PRECLUSA. TEMA JÁ ENFRENTADO PELO COLEGIADO. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. INOVAÇÃO. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. INCIDENCIA DO TEMA 624 DO STF. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. 1. O núcleo da pretensão dos exequentes/agravantes é verificar a existência de saldo residual das diferenças do expurgo inflacionário, defendendo que a remuneração dos exequentes continua defasado, mesmo com a implementação do índice relacionado ao Plano Collor I. 1.1. Este Conselho Especial, na sessão de julgamento do dia 29/03/2011, homologou os cálculos elaborados pelo perito do juízo, declarou o direito do Distrito Federal em proceder com a compensação de valores, na forma da Lei Distrital 38/1989 – com as alterações da Lei Distrital 117/1990 –, e reconheceu, na forma do entendimento exarado pelo expert, a ausência de resíduos da defasagem do Plano Collor a ser incorporado nos atuais vencimentos dos servidores. 1.2. Como estas questões foram objeto de recursos as Cortes Superiores (STF e STJ), sem que tenha havido reforma, deve-se aplicar o art. 507 do CPC, o qual prevê que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Em relação ao pedido de incidência das correções monetárias do período de março de 1990 até junho de 2008 sobre os vencimentos dos exequentes para fins de recomposição das perdas salariais do período, entendo que esta pretensão ultrapassa o pedido da ação coletiva impetrada pelo Sindicato da categoria, que limitou-se a requerer “implantação e a incorporação às remunerações e/ou proventos dos Exequentes do percentual de 84,32%”, tratando-se de inovação ao pedido, o que é vedado no âmbito da etapa satisfativa. 2.1. Além deste pedido não ter sido abarcado no título executivo judicial, evidencia-se que os exequentes objetam, por via judicial, a revisão anual dos seus vencimentos para fins de recomposição salarial, o que também não é permitido. 2.2. Embora a Constituição Federal preveja, em seu art. 37, X, o direito dos servidores públicos a revisão geral e anual, certo é que trata-se de garantia constitucional de eficácia limitada, dependendo de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital e com o aval da Câmara Legislativa Distrital, sendo imprescindível um amplo debate político e técnico, em razão das restrições orçamentárias e ajustes fiscais. 2.3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, em variados precedentes, possui entendimento de que a Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. 2.4. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário fixar índice de correção monetária sobre a remuneração dos servidores públicos, ainda que eles estejam com seus vencimentos defasados. Observância ao Tema 624 do STF. 3. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, 507, 508 e 927, inciso III, todos do CPC, pois o tribunal a quo não observou o que restou definido pelo Conselho Especial durante o julgamento dos embargos à execução interpostos pelo Distrito Federal, eis que o referido processo foi julgado procedente em parte “para determinar que se faça a compensação dos valores pagos aos embargados a título de aumento salarial”, não tendo sido proferida nenhuma decisão a respeito da satisfação integral do débito em virtude do presente feito ter atingido sua finalidade; c) artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, articulando sobre a necessidade do deferimento da produção de prova contábil a fim de assegurar aos recorrentes a recomposição integral das perdas salariais sofridas no período pela variação da inflação média segundo índices oficiais (ganho real); d) artigos 322, §1o, do CPC e 1o da Lei 6.899/1981, asseverando que a correção monetária é devida ainda que não requerida ou prevista no título executivo, pois se trata de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação. Acrescentam que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os fundamentos expostos no especial, apontam ofensa aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao direito de propriedade. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 505, 507, 508 e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030